Tribunal: TJES
Processo: 5006095-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posturas Municipais
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006095-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
AGRAVADO: IMOBILIARIA JARDINS DE MIAIPE LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/03/2023 -

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 07/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006095-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADOS: IMOBILIÁRIA JARDINS DE MEAÍPE LTDA. – ME E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou ação civil pública contra o MUNICÍPIO DE GUARAPARI e a IMOBILIÁRIA JARDINS DE MEAÍPE LTDA. - ME e na sentença a MM. Juíza de Direito julgou procedentes os pedidos para: (1) declarar nulo o Decreto nº 146/1998 do Município de Guarapari que instituiu o loteamento “Pontal de Santa Arinda”; (2) condenou ambos os réus, solidariamente, a procederem a reparação dos danos ambientais e urbanísticos, bem como promoverem a restauração da área ao seu estado primitivo, recuperando o que foi degrado tanto de vegetação, lagoas e terrenos,
devendo providenciar a retirada dos ocupantes do local
, tudo a ser apurado em liquidação por perícia, e sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (3) condenou os requeridos a indenizarem os adquirentes dos lotes pelos danos materiais sofridos na forma do art. 95, da Lei nº 8.078/1990; (4) condenou a IMOBILIÁRIA JARDINS DE MEAÍPE LTDA. - ME a abster-se de alienar novos lotes do empreendimento em questão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (5) condenou os sócios-proprietários da IMOBILIÁRIA JARDINS DE MEAÍPE LTDA. - ME, de maneira solidária, na forma do art. 14, inciso I, da Lei nº 6.938/1981, determinando que fosse oficiado à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JCEES para anotar as margens do registros, conforme o art. 32, inciso II, alínea “j”, da Lei nº 8.934/1994; (6) condenou o MUNICÍPIO DE GUARAPARI a implementar através de Decreto Parque Municipal da área em questão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (7) confirmou a tutela antecipada concedida e (8) condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais deixando de fixar honorários advocatícios porque a ação foi ajuizada pelo Parquet.

Esta sentença foi objeto de apelação cível a qual esta Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, negou provimento em acórdão assim ementado:

“
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - APROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO EM LOTEAMENTO LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Considerando que o comportamento do Município⁄Apelante, que não cumpriu o dever legal de evitar danos em área de preservação ambiental, foi decisivo para o advento das consequências danosas ao meio ambiente, correta a sentença ao reconhecer sua responsabilidade solidária, na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938⁄81. 2 - Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 021060068620, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2014, Data da Publicação no Diário: 15/09/2014)

O acórdão foi
confrontado por
Recurso Especial, ao qual o Vice-Presidente do TJES negou seguimento monocraticamente em 18/12/2014.

Interposto Agravo de Instrumento no Recurso Especial nº 686.145/ES, no STJ, o Ministro Mauro Camppell Marques, na data de 14/08/2015, monocraticamente dele não conheceu, por intempestividade.

Já na fase de liquidação de sentença, o MM. Juiz de Direito proferiu decisão com os seguintes comandos dispositivos: (1) declarando
encerrada a liquidação e
fixada
a extensão objetiva e subjetiva dos efeitos do édito judicial para o fim de cumprimento das obrigações atinentes à desocupação e recuperação (por meio de PRAD) dos danos ambientais provocados os lotes e ocupações das quadras 02, 06 e 09 do Loteamento que abrangem/afetam a APP, conforme os traçados identificados na mídia digital juntada aos autos às fls. 2175, observando-se os afastamentos exigidos pela legislação ambiental de regência;
(2) determinou a intimação dos
os requeridos pessoalmente (Súmula nº 410/STJ), incluindo-se os sócios-proprietários da pessoa jurídica requerida para que, em caráter solidário, no prazo de 12 (doze) meses - adotadas as cautelas legais devidas para realocação das famílias hipossuficientes que venham a ser atingidas, inclusive, conforme o caso, mediante inclusão em programa social -, promovam a desocupação da área definida na perícia e no presente decisum, sob pena de incidência de multa de única incidência que fixo, inicialmente, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de injustificado descumprimento
;
(3) determinou
aos requeridos que, no prazo de 03 (três) meses, elaborem um Plano de Recu
pe
ração de Área Degradada - PRAD, a ser submetido para aprovação do órgão ambiental municipal competente (SEMAG), para restauração da área prejudicada pelas ocupações das quadras 02, 06 e 09 do Loteamento, sob pena de incidência de multa de única incidência no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
sendo que o
prazo para execução do PRAD será fixado após a desocupação da área atingida;
e (4) determinou ao
Município de Guarapari, também, em cumprimento ao dispositivo da sentença, implantar, por decreto, um Parque Municipal na região do empreendimento, cuja delimitação deverá observar a proteção da APP e demais elementos naturais.

Verifica-se, portanto, que a ação civil pública ajuizada tinha como objetivo a anulação de Decreto nº 146/1998 Municipal que institui o loteamento Pontal de Santa Arinda, destacando que houve o pedido de desocupação da área pelos seus ocupantes que foi acolhido pela MM. Juíza de Direito que proferiu a sentença objeto da liquidação.

Saliente-se, de início, que segundo o C. STJ não afronta o princípio da simetria a adoção de providências tendentes a assegurar o resultado prática da obrigação postulada na inicial:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS.

1. Sentença que, ao julgar procedente o pedido e, com apoio no art. 461, segunda parte, do Código de Processo Civil, determina a adoção de providências tendentes a assegurar o resultado prático da obrigação postulada na inicial, não afronta as disposições dos arts. 128 e 460 do mesmo código.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não-provido.”

(STJ - REsp 332.772/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 28/06/2006, p. 225)

Ademais, é imperioso ponderar que os ocupantes da área objeto da ação civil pública adquiriram lotes vendidos pela IMOBILIÁRIA JARDINS MEAÍPE LTDA. - ME que havia sido autorizado pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI e que o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva irá retirar-lhes o direito de propriedade sobre os imóveis, sendo justo e acertado que os agravados sejam compelidos a realocarem os ocupantes em outro local e incluir os que têm direito, nos programas sociais do Município.

O
Tribunal de Justiça de São Paulo
tem
precedente destacando que o Poder Público tem o dever de
zelar pela integridade das pessoas que sofrerão as consequências da desocupação, sendo cabível a adoção de meios alternativos e temporários ao realojamento dessas famílias, tal como auxílio aluguel
para assegurar-lhe o direito ao mínimo existencial:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUARULHOS. PARCELAMENTO DO SOLO. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE RISCO. PRETENSÃO À REMOÇÃO DAS FAMÍLIAS DO LOCAL, COM DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES E REPARAÇÃO AMBIENTAL. 1. Nulidade da sentença. Necessidade de inclusão dos ocupantes da área no polo passivo da demanda. Descabimento. Litisconsórcio passivo facultativo. interesses dos moradores que já estão tutelados pelo Ministério Público e Defensoria Pública. 2. Cerceamento de defesa. Estudo técnico para verificação da viabilidade de regularização fundiária, nos termos da Lei nº 13.465/2017. Inocorrência. Há nos autos prova inconteste da ocupação irregular em área de preservação permanente, identificada como de risco muito alto de deslizamento, com grave degradação ambiental e social, localizada integralmente dentro da zona de amortecimento da Unidade de Conservação do Parque Estadual Turístico da Cantareira, instituído pela Lei nº 10.228/1968. Zona de amortecimento que não pode ser transformada em zona urbana (Lei nº 9.985/2000, art. 49, par. Único). Novo estudo que demandaria muito tempo e poderia dar ensejo a grave calamidade humana e ambiental. 3. Responsabilidade do Município quanto à ocupação e ordenação do solo urbano, com a manutenção de adequadas condições de moradia. Inteligência do art. 30, VII da Constituição Federal. Poder-dever do ente municipal. 4. Realocação das famílias. Poder Público que tem o dever de zelar pela integridade das pessoas que sofrerão as consequências da desocupação, sendo cabível a adoção de meios alternativos e temporários ao realojamento dessas famílias, tal como auxílio-aluguel. 5. Multa diária. Possibilidade. É cabível a fixação de astreintes em desfavor da Fazenda Pública como meio coercitivo para cumprimento de decisão judicial. Valor fixado em observância à razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do direito pleiteado. Reversão de valores aos Fundos Municipais de Habitação e Meio Ambiente. Descabimento. Inteligência do art. 13 da Lei Federal nº 7.347/85. 6. Prazo para cumprimento da obrigação fixado em 01 (um) ano. Manutenção. Município que já vem se mobilizando para adotar as medidas administrativas necessárias para o cumprimento da determinação judicial. Prazo que pode ser revisto e ampliado na fase de cumprimento de sentença. 7. Sentença mantida. 8. Recursos não providos.”

(TJ-SP - AC: 10323608520178260224 SP 1032360-85.2017.8.26.0224, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 14/09/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2021)

No mesmo sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. MARGEM DE RIO. MANGUEZAL. PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO SISTEMA CLIMÁTICO. CÓDIGO FLORESTAL. ARTS. 1°-A, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 3°, II, 8°, CAPUT E §§ 2°, 4°, 64 e 65 DA LEI 12.651/2012. CRISE HÍDRICA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS. ART. 5°, III, E 11 DA LEI 12.187/2009. DIREITO A CIDADE SUSTENTÁVEL. ARTS. 2°, I, DA LEI 10.257/2001. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. ART. 11, I e II, e § 2°, DA LEI 13.465/2017. FUNDAMENTO ÉTICO-POLÍTICO DE JUSTIÇA SOCIAL DO DIREITO A MORADIA EXCLUSIVO DE PESSOAS POBRES, MAS APLICADO INDEVIDAMENTE PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A CASAS DE VERANEIO E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. AFASTAMENTO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SÚMULA 613 DO STJ..
R
EGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAR. PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DO NON LIQUET. ART. 140, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ibama contra particulares e a Municipalidade de Pitimbu, Estado da Paraíba, pugnando por provimento judicial que proíba a ampliação e determine a demolição de construções ilegais em onze imóveis localizados na faixa marginal do rio Acaú. Entre as edificações contestadas, incluem-se bar, farmácia, casas de veraneio e residências familiares.

2. Os fatos e a ocupação irregular da Área de Preservação Permanente são incontroversos. Conforme apontou a Corte de origem, os prédios embargados "foram erigidos às margens do Rio Acaú, estando inseridos em Área de Preservação Permanente, por ofensa à distância mínima exigida para edificar-se nas bordas de rios". Em idênticos termos, a sentença, apoiada em perícia, confirma que as construções acham-se "'coladas' à margem do rio, invadindo, portanto, a Área de Preservação Permanente marginal aos cursos d'água'" estabelecida pelo Código Florestal, em consequência causando 'dano ambiental também pelo lançamento de esgotos no Rio Acaú, sendo que a reversão dessa situação dependeria da demolição dos imóveis e da recuperação da vegetação no local'".

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP), PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE INTOCABILIDADE, ROL TAXATIVO DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL, NATUREZA PROPTER REM E DANO IN RE IPSA

3. As Áreas de Preservação Permanente formam o coração do regime jurídico ambiental-urbanístico brasileiro no quadro maior do desevolvimento ecologicamente sustentável. Ao contrário do que se imagina, o atributo de zona non aedificandi também revela avultado desígnio de proteger a saúde, a segurança, o patrimônio e o bem-estar das pessoas contra riscos de toda a ordem, sobretudo no espaço urbano. Daí o equívoco (e, em seguida, o desdém) de ver as APPs como mecanismo voltado a escudar unicamente serviços ecológicos tão indispensáveis quanto etéreos para o leigo e distantes da consciência popular, como diversidade biológica, robustez do solo contra a erosão, qualidade e quantidade dos recursos hídricos, integridade da zona costeira em face da força destruidora das marés, e corredores de fauna e flora.

4. Consoante o Código Florestal (Lei 12.6512012), "A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei" (art. 8°, caput, grifo acrescentado). O legislador, iure et de iure, presume valor e imprescindibilidade ambientais das APPs, presunção absoluta essa que se espalha para o prejuízo resultante de desrespeito à sua proteção (dano in re ipsa), daí a dispensabilidade de prova pericial. Logo, como regra geral, "Descabida a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 8º do Código Florestal (utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental)" (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/10/2013).

5. Encontrar-se a área destituída de vegetação nativa ou inteiramente ocupada com construções ou atividades proibidas não retira dela o elemento legal congênito de preservação permanente (= non aedificandi), qualidade distintiva insulada do estado atual de plenitude ou penúria das funções ecológicas, pois, consoante a letra categórica da lei, indiferente esteja "coberta ou não por vegetação nativa" (art. 3°, II, do Código Florestal, grifo acrescentado). Exatamente por isso e também para não premiar o vilipendiador serelepe (que tudo arrasa de um só golpe), a condição de completa desolação ecológica em vez de criar direito de ficar, usar, explorar e ser imitado por terceiros, impõe dever propter rem de sair, demolir e recuperar, além do de pagar indenização por danos ambientais causados e restituir eventuais benefícios econômicos diretos e indiretos auferidos (= mais-valia-ambiental) com a degradação e a usurpação dos serviços ecossistêmicos associados ao bem privado ou público - de uso comum do povo, de uso especial ou dominical.

6. Nomeadamente quanto à "faixa ciliar", a jurisprudência do STJ há tempos prescreve a intocabilidade e o cunho propter rem dessa modalidade de APP: "em qualquer propriedade", não podem as margens "ser objeto de exploração econômica" e "aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito", pois "se a manutenção da área destinada à preservação permanente é obrigação propter rem, ou seja, decorre da relação existente entre o devedor e a coisa, a obrigação de conservação é automaticamente transferida do alienante ao adquirente, independentemente deste último ter responsabilidade pelo dano ambiental" (REsp 343.741/PR, Rel. Min. Franciuli Neto, Segunda Turma, DJ de 7/10/2002).

7. Na Área de Preservação Permanente estão proibidos usos econômicos diretos, ressalvadas hipóteses previstas em lista fechada, ou seja, estabelecidas por lei federal em sentido formal, como utilidade pública, interesse social, e ainda assim respeitados rígidos critérios objetivos de incidência e técnica hermenêutica (= interpretação restritiva). Para o STJ, "estando a construção edificada em área prevista como de preservação permanente, limitação administrativa que, só excepcionalmente, pode ser afastada (numerus clausus), cabível sua demolição com a recuperação da área degradada", haja vista contrariedade direta a dispositivos expressos do Código Florestal, que devem ser "interpretados restritivamente" (REsp 1.298.094/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2.2.2016). Em sentido similar: "Induvidosa a prescrição do legislador, no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente - APP, nela interditando ocupação ou construção, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade pública e interesse social), submetidas a licenciamento" (AgInt no REsp 1.572.257/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.5.2019). Ou ainda: "De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). Além disso, em se tratando de área de preservação permanente, a sua supressão deve respeitar as hipóteses autorizativas taxativamente previstas em Lei, tendo em vista a magnitude dos interesses envolvidos de proteção do meio ambiente" (REsp 1.362.456/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.6.20130, grifo acrescentado).

8. No caso da vegetação ciliar, em acréscimo ao amparo das águas e à constituição de rede de corredores ecológicos, na sua ratio sobressai a intenção de prevenir deterioração do leito físico (calha) de córregos e rios e de inibir riscos gerados pelo acúmulo de sedimentos causadores de inundações e de graves ameaças à vida e à poupança da população, sobretudo da mais carente de recursos. "A proteção marginal dos cursos de água, em toda sua extensão, possui importante papel de proteção contra o assoreamento" (REsp 1.518.490/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15.10.2018).

DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E DIREITO A MORADIA

9. Entre os onze imóveis objeto da presente Ação Civil Pública, há casas de veraneio, bar e farmácia. É o conhecido artifício de que se servem grileiros ambientais, pelo qual o ilegal em grau máximo - nas APPs urbanas, verdadeira infantaria precursora de destruição, mas em rigor embrião de gentrificação imediata ou futura do terreno não edificável - lança mão da população de baixíssima renda como anteparo ético e de justiça social, pretexto esperto, mas vazio tanto de equidade como de legitimidade, destinado a sustentar e a reter, em proveito individual, comercial e de lazer, ocupações, construções e usos irregulares sobre espaços naturais legalmente protegidos em favor da coletividade. Tudo agravado, na espécie dos autos, pela comprovação inequívoca de que várias das construções foram erigidas em violação não só à letra clara da lei, mas também em aberta desobediência a autos de infração e interdição emitidos pelo Ibama.

10. No Estado Social de Direito, moradia é direito humano fundamental, o que não implica dizer direito absoluto, já que encontra limites em outros direitos igualmente prestigiados pelo ordenamento jurídico e com os quais convive em diálogo harmônico, entre os quais o direito à saúde, o direito à segurança, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sábios e civilizados seremos verdadeiramente reputados no dia em que o desrespeito à blindagem legal das Áreas de Preservação Permanente adquirir patamar de repulsa no povo, similar à provocada pela edificação, residencial ou não, em terrrenos ocupados por bens públicos icônicos nacionais - como a Praça dos Três Poderes, em Brasília; o Parque do Ibirapuera, em São Paulo e o Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

11. A modalidade de conflito, em que se chocam direitos humanos fundamentais - p. ex., o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à água, de um lado, e o direito a moradia, do outro - não é desconhecida do Superior Tribunal de Justiça. Em precedente relativo à Represa Billings, que abastece milhões de paulistanos, o STJ já decidiu que, "no caso, não se trata de querer preservar algumas árvores em detrimento de famílias carentes de recursos financeiros"; ao contrário, cuida-se "de preservação de reservatório de abastecimento urbano, que beneficia um número muito maior de pessoas do que as instaladas na área de preservação. Assim, deve prevalecer o interesse público em detrimento do particular, uma vez que, in casu, não há possibilidade de conciliar ambos a contento. Evidentemente, o cumprimento da prestação jurisdicional causará sofrimento a pessoas por ela atingidas, todavia, evitar-se-á sofrimento maior em um grande número de pessoas no futuro; e disso não se pode descuidar" (REsp 403.190/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 14.8.2006, p. 259).

12. Inexiste incompatibilidade mortal entre direito a moradia e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a ponto de a realização de um pressupor o sacrifício do outro, falso dilema que nega a própria essência ética e jurídica do direito à cidade sustentável (Lei 10.257/2001, art. 2°, I). No direito a moradia convergem a função social e a função ecológica da propriedade. Por conseguinte, não se combate nem se supera miserabilidade social com hasteamento de miserabiliadde ecológica, mais ainda porque água, nascentes, margens de rios, restingas, falésias, dunas e manguezais, entre outros bens públicos ambientais supraindividuais escassos, finitos e infungíveis, existem somente onde existem. Já terreno para habitação não falta, inclusive nas grandes metrópolis: o que carece é vontade política para enfrentar o vergonhoso deficit habitacional brasileiro, atribuindo-lhe posição de verdadeira prioridade nacional.

13. Construções e atividades irregulares em Áreas de Preservação Permanente, em especial nas margens de rios, encostas, restingas e manguezais, são convite para tragédias recorrentes, até mesmo fatais, e prejuízos patrimoniais, devastadores, de bilhões de reais, que oneram o orçamento público, arrasam haveres privados e servem de canteiro fértil para corrupção e desvio de fundos emergenciais. Por exemplo, desastres urbanos (inundações, desmoronamentos de edificações, escorregamento de terra, etc.) estão em curva ascendente, no contexto de agravamento da frequência, intensidade e danosidade de eventos climáticos extremos e da vulnerabilidade de assentamentos humanos.

14. Na hipótese dos autos, quanto aos carentes de tudo, que construíram suas casas estritamente residenciais antes da autuação e interdição pelo Ibama, caberá ao Município omisso assegurar-lhes apoio material, inclusive "aluguel social", e prioridade em programas habitacionais, dever esse não condicionante nem impeditivo da execução imediata da ordem judicial de remoção das construções ilegítimas.

15. Por último, casas de veraneio e estabelecimentos comerciais não se encaixam, sob nenhum ângulo, no molde estrito de moradia para população de baixa renda. Daí, em Área de Preservação Permanente, ser "totalmente descabida a pretensão de grupos de pessoas que degradam referidas áreas para finalidades recreativas, acarretando ônus desmesurado ao meio ambiente e aos demais indivíduos" (AgInt no REsp 1.760.512/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27.2.2019, grifo acrescentado).

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL

16. O próprio Código Florestal prevê procedimento administrativo peculiar, sob rigorosos requisitos, para a regularização fundiária urbana (Reurb) de interesse social e de interesse específico (Lei 12.651/2012, arts. 64 e 65), "na forma da lei". Tal fato indica ser descabido ao Poder Judiciário, sem lei e, pior, contra lei existente, regularizar ocupações individualmente - edificação por edificação -, mais ainda na posição de órfão de cautelas e estudos técnicos exigíveis da Administração, quando se propõe a ordenar o caos urbanístico das cidades.

17. Segundo o Código Florestal (grifos acrescentados), "poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda" (Lei 12.651/2012, art. 8°, § 2°). Impende recordar que o legislador veda, "em qualquer hipótese", a "regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa" bem como daquelas situações ilícitas que estejam "além das previstas nesta Lei" (art. 8°, par. 4°). Trata-se de regularização administrativa coletiva, ou seja, a um só tempo conduzida pelo Poder Executivo (portanto, não judicial) e incidente sobre "núcleo urbano informal" (portanto, desarrazoado aplicá-la ad hoc, para regularizar ocupações individuais isoladas), tudo sob o pálio da política urbana pública e mediante "a elaboração de estudos técnicos" e "compensações ambientais" (Lei 13.465/2017, art. 11, I e II, e § 2°). Tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública possuem legitimação para requerer a Regularização Fundiária Urbana ? Reurb (Lei 13.465/2017, art. 14, IV e V).

ADENSAMENTO POPULACIONAL, ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E NON LIQUET AMBIENTAL

18. O argumento de que a área ilicitamente ocupada integra região de adensamento populacional não basta, de maneira isolada, para judicialmente afastar a incidência da legislação ambiental. Aceitá-lo implica referendar tese de que, quanto maior a poluição ou a degradação, menor sua reprovabilidade social e legal, acarretando anistia tácita e contra legem, entendimento, por óbvio, antagônico ao Estado de Direito Ambiental. Além disso, significa acolher territórios-livres para a prática escancarada de ilegalidade contra o meio ambiente, verdadeiros desertos ecológicos onde impera não o valor constitucional da qualidade ambiental, mas o desvalor da desigualdade ambiental.

19. Afastar judicialmente o regime das Áreas de Preservação Permanente equivale a abrigar, pela via oblíqua, a teoria do fato consumado, na acepção tão criativa quanto inaceitável de que o adensamento populacional e o caráter antropizado do local dariam salvo-conduto para toda a sorte de degradação ambiental. Vale dizer: quanto mais ecologicamente arrasada a área, mais distante se posicionaria o guarda-chuva ambiental da Constituição e da legislação. Em realidade, o reverso do que normalmente se espera, na medida em que o já elevado número de pessoas em situação de miserabilidade ambiental há de disparar, na mesma proporção, esforço estatal para oferecer-lhes, por meio de ordenação sustentável do espaço urbano, o mínimo ecológico-urbanístico, inclusive com eventual realocação de famílias. O STJ não admite, em tema de Direito Ambiental, a incidência da teoria do fato consumado (Súmula 613). Na mesma linha, a posição do Supremo Tribunal Federal: "A teoria do fato consumado não pode ser invocada para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo. Esse é o entendimento consolidado por ambas as turmas desta Suprema Corte. Precedentes: RE 275.159, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 11/10/2001; RMS 23.593-DF, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 2/2/01; e RMS 23.544-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 21.6.2002" (RE 609.748/RJ AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 23/8/2011).

20. Em região antropizada e de adensamento populacional, se a Ação Civil Pública não abarcar a totalidade dos infratores ou das infrações ambientais, nada de processualmente relevante expressa, porque inexiste obrigação legal de juntar comportamentos, independentes, de degradação do mesmo bem ambiental tutelado, mormente por ser incontestável que o autor, respeitadas as exigências legais, é gestor exclusivo da extensão subjetiva e objetiva que pretenda imprimir à demanda ajuizada. Sem falar que é inexigível litisconsórcio necessário em tais violações massificadas: "o loteamento irregular ou a ocupação clandestina de bens dominicais do Poder Público, seja por se tratar de área de preservação permanente ou comum do povo ... enseja a possibilidade de o autor da ação civil pública demandar contra qualquer transgressor, isoladamente ou em conjunto, não se fazendo obrigatória a formação de litisconsórcio" (REsp 1.699.488/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13/12/2018).

21. Por isso, descabe a afirmação de que, por se tratar de "ponta de iceberg" em região "antropizada", seria imprópria a intervenção do Judiciário. Primeiro, porque a jurisprudência do STJ "não ratifica a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para manter dano ambiental consolidado pelo decurso do tempo" (AgInt no REsp 1.542.756/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.4.2019). Segundo, porque a transgressão de muitos não apaga o ilícito, nem libera todo o resto para a prática de novas infrações. Terceiro, porque contrassenso imoral pregar a existência de direito adquirido à ilegalidade em favor de um, ou de uns, e em prejuízo da coletividade presente e futura. Essa exatamente a posição do STJ enunciada reiteradamente: "em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado" (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013); "A natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - fundamental e difusa - não confere ao empreendedor direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens à presente e futura gerações" (REsp 1.172.553/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014); "Reafirmo a impossibilidade de sustentar a proteção do direito adquirido para vilipendiar o dever de salvaguarda ambiental. Essa proteção jurídica não serve para justificar o desmatamento da flora nativa e a ocupação de espaços especialmente protegidos pela legislação, tampouco para autorizar a manutenção de conduta nitidamente lesiva ao ecossistema" (AgInt no REsp 1.545.177/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/11/20180).

22. No ordenamento jurídico brasileiro, o legislador atribui ao juiz enormes poderes, menos o de deixar de julgar a lide e de garantir a cada um - inclusive à coletividade e às gerações futuras - o que lhe concerne, segundo o Direito vigente. Portanto, reconhecer abertamente a infração para, logo em seguida, negar o remédio legal pleiteado pelo autor, devolvendo o conflito ao Administrador, ele próprio corréu por desleixo, equivale a renunciar à jurisdição e a afrontar, por conseguinte, o princípio de vedação do non liquet. Ao optar por não aplicar norma inequívoca de previsão de direito ou dever, o juiz, em rigor, pela porta dos fundos, evita decidir, mesmo que, ao fazê-lo, não alegue expressamente lacuna ou obscuridade normativa, já que as hipóteses previstas no art. 140, caput, do Código de Processo Civil de 2015 estão listadas de forma exemplificativa e não em numerus clausus.

23. Recurso Especial provido.

(
STJ -
REsp 1782692/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/11/2019)

Registre-se que o provimento judicial a ser emitido no presente julgamento não determina que o MUNICÍPIO DE GUARAPARI realize a construção de casas populares ou faça a doação de área para os ocupantes da área objeto da ação civil pública, mas sim, que eles sejam realocados em outros imóveis, podendo, para tanto, ser concedido o aluguel social àqueles que tenham direito.

Por outro lado, a menção de que se for o caso os ocupantes da área deverão ser inseridos em programas sociais, não impõe a obrigação ao Município no sentido de que todos os ocupantes sejam automaticamente incluídos nos programas sociais, e, sim, somente os que façam jus e dentro dos critérios do próprio Poder Executivo do Município de Guarapari.

Saliente-se que durante a tramitação da ação não houve maior preocupação com os ocupantes da área, apenas com a necessidade de preservação do meio ambiente, sendo relegado pelas partes a necessidade de que os ocupantes possam ser realocados em outros imóveis ainda que por aluguel social.

O cumprimento da sentença proferida na ação civil pública deve ocorrer respeitando-se os direitos dos ocupantes de serem realocados, sob pena, dos agravados simplesmente desocuparem o imóvel, retirando as famílias ocupantes e colocá-los em situação de moradores de rua, tornando-os desabrigados.

Ocorre que a despeito de ter sido solicitado informações ao MM. Juiz de Direito sobre quantas são as famílias ocupantes da área e quantas pessoas serão atingidas pela decisão objeto da liquidação de sentença para que possa ser analisada a alegação do Município de impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, o MM. Juiz de Direito embora as tenha prestado não respondeu aos questionamentos feitos, limitando-se a defender a decisão recorrida, com os seguintes fundamentos:

“
Alega o agravante que a parte da decisão que determinou que o Município de Guarapari, no cumprimento do dever de desocupação da área afetada pela APP, conforme determinado na sentença, adote as cautelas legais devidas para realocação das famílias hipossuficientes que venham a ser atingidas, inclusive, conforme o caso, mediante inclusão em programa social, invade competência municipal e fere o princípio da separação de poderes.

O argumento não se sustenta, porquanto a ocupação indevida da área reconhecida como APP ou de proteção ambiental, ocorreu por falha imputável à municipalidade, recaindo, portanto, sobre a mesma, o dever de promover a desocupação com respeito à situação das famílias que confiaram na aprovação descriteriosa do loteamento levada a efeito pelo Poder Público Municipal.

Daí a determinação contida na decisão que promoveu a liquidação da sentença, e que apenas busca assegurar sua eficácia e cumprimento harmonizando-a com o resultado prático mais compatível com o contexto fático consolidado, para que referida desocupação seja implementada pela municipalidade com adoção das cautelas legais devidas para realocação das famílias hipossuficientes que venham a ser atingidas, inclusive, conforme o caso, mediante inclusão em programa social.

Não se trata, aqui, de indevida interferência em política pública municipal de prestação social, senão apenas do cumprimento de determinação contida em sentença alcançada pela coisa julgada.

No tocante à ordem de desocupação da área apurada como de proteção ambiental trata-se de comando contido na sentença que foi acobertada pela coisa julgada, não cabendo, portanto, a este juízo, competência para sua alteração no que concerne à sua abrangência, razão pela qual foi estabelecido na decisão agravada, além de um prazo razoável, passível de prorrogação, o dever de o ente público municipal adotar as cautelas necessárias para que referida providência seja acompanhada das cautelas necessárias para a realocação de eventuais famílias hipossuficientes que venham a ser atingidas, inclusive, conforme o caso, mediante inclusão em programa social.

Vale observar, ainda, que a sentença contém condenação genérica dos Réus a indenizarem os adquirentes dos lotes pelos danos materiais sofridos
, obrigação esta que assegura, através de eventual iniciativa individual de prejudicado que ostente título que a tanto lhe legitime, a possibilidade de reparação dos prejuízos suportados no caso de ser atingido pelo dever de desocupação e de não haver possibilidade de entendimento com o Poder Público Municipal no que concerne à sua realocação no âmbito do próprio loteamento para trecho não alcançado pela faixa da proteção ambiental, de modo que, s.m.j., entende este Juízo que não cabe antecipar, de forma abstrata, questão relacionada à não vinculação de adquirentes que ocupem a área reconhecida como de proteção ambiental ao comando sentencial que versa sobre a necessidade de desocupação e recuperação da referida área.”

Neste contexto, é ponderável a reforma da decisão recorrida porque sem que seja dimensionado o número de pessoas que serão atingidas e quantas deverão ser realocadas ou incluídas em programas sociais, não é prudente o prosseguimento do cumprimento de sentença sem que sejam dimensionados os seus efeitos econômicos e sociais seja sobre ocupantes do imóvel, seja sobre o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, bem como sobre a IMOBILIÁRIA JARDINS DE MEAIPE LTDA. – ME.

Desse juízo, a contrário senso, confira-se precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL RURAL PERTENCENTE AO ENTE PÚBLICO. FAZENDA "CANTAGALO". REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA LIMINARMENTE EM OUTRA AÇÃO. LIMINAR CUMPRIDA. INVASORES DESALOJADOS. REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS DESABRIGADAS. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PEDIDO INCERTO E INDETERMINADO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. LIMITAÇÃO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Não é absoluta a norma do art. 2º, da Lei nº. 8.437/92. Portanto, demonstrada a excepcionalidade da situação, a medida liminar pode ser concedida independentemente da oitiva da pessoa jurídica de direito público, a fim de evitar danos irreparáveis e garantir o resultado útil do processo, como na hipótese dos autos, em que se busca proteger o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana - A norma do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que proíbe a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, também não é absoluta, podendo ser afastada em se demonstrando a excepcionalidade da situação fática - Em razão do contrato de doação celebrado entre o agravante e o Município de Nova Serrana, em relação à área denominada Fazenda Cantagalo, com a expressa previsão de reversão, tem o Estado de Minas Gerais legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda -
Não há que se falar em pedido incerto ou indeterminado, ou em obrigação genérica e hipotética, na hipótese em que a situação fática descrita nos autos e os contornos jurídicos delineados demonstram, de forma clara e determinada, as obrigações objetivadas no bojo de Ação Civil Pública ajuizada em prol das famílias que foram desabrigadas com a reintegração de posse realizada
- A imposição de obrigação de fazer pode vir acompanhada de medida de coerção de caráter patrimonial, com a finalidade de compelir ao cumprimento da medida, ainda que proferida a ordem contra a Fazenda Pública. Contudo, a multa deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade em sua fixação, pelo que deve ser limitada, inicialmente, a um prazo que não acarreta a apenação desmesurada do ente público - Recurso parcialmente provido.”

(TJ-MG - AI: 10000180755787003 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 19/02/2019, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2019)

Na mesma linha de entendimento, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO LIMINAR E MANTÉM DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU LIMINAR REQUERIDA PARA NÃO TRANSFERIR PARA CONJUNTO HABITACIONAL FAMÍLIAS ALOJADAS EM GINÁSIO DE ESPORTES DA CIDADE DE CASCAVEL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.“

(TJ-PR - AGV: 1718744701 PR 1718744-7/01 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 31/07/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2323 15/08/2018)

Neste julgamento, o Desembargador Luiz Mateus Lima destacou no seu voto:

“
Segundo o recorrente que as famílias devem ser removidas para outros locais com infraestruturas básicas necessárias. Porém, não comprova a existência de tais locais e que, se existentes, possuam lugares suficientes ao assentamento imediato das famílias, desonerando-se assim de seu mister. Lembre-se que a construção de moradias habitacionais se atrela às previsões orçamentárias anuais, além de tempo para execução, inexistindo nos autos comprovação de que os ditames operacionalizados. Do mesmo modo em relação ao pedido de pagamento de auxílio pecuniário, matéria também dependente de previsão orçamentária, cuja comprovação não se vê.

Em outras palavras, se inexistem valores certos e determinados em previsão orçamentária anual para construção de moradias populares para alojamento ou pagamento de auxílio financeiro àquelas famílias, forçoso é a manutenção da decisão recorrida.
Não se passa ao largo a atitude louvável da Defensoria Pública na defesa e proteção dos direitos dos hipossuficientes.

Contudo, o devido processo legal é direito a ser resguardado, de modo que a manifestação do município recorrido trará maiores subsídios, esclarecendo se as fotos se referem ao local denominado "Conjunto Habitacional Nosso Lar" e as respectivas condições à habitabilidade relacionadas à ser ou não área de preservação ambiental, segurança, infraestrutura sanitária básica, energia e outras. Assim, impertinente se mostra o deferimento da tutela recursal, já que a decisão recorrida não se mostra teratológica ou ilegal eis que devidamente fundamentada.

De outro norte, ainda que a agravante insista na ausência de condições do local para recebimento dos munícipes, certo é que em juízo sumário, intrínseco ao momento processual, não se verificou ilegalidade na decisão agravada.

A decisão, ora agravada, foi esclarecedora e abordou o tema posto em exame, tendo este Relator decidido conforme seu juízo de valor preambular. Desta feita, conheço do recurso de agravo interno e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.”

Noutra parte, presente o risco de dano de difícil ou incerta reparação na medida que a decisão recorrida impõe a aplicação de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial sem que ao menos tenha sido dimensionado o número de pessoas que deverão ser realocadas, bem como o número de famílias e mesmo a repercussão financeira e econômica dos efeitos da decisão recorrida.

Registre-se, ainda, que o objeto do provimento judicial emitido com a antecipação dos efeitos da tutela do recurso não cuida de impedir o cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, mas, sim, postergar o seu cumprimento, de modo que antes de sua efetivação seja analisada a situação fática do local e das famílias que residem no imóvel adquirido pelos moradores em área de proteção ambiental, eis que a culpa dos agravados pela ocupação indevida foi reconhecida pelo Poder Judiciário na decisão objeto do cumprimento.

Saliente-se, ademais, que uma vez apurado o número de famílias a serem realocadas deverá ser dimensionado o efeito patrimonial do cumprimento da decisão, podendo, se for o caso, ser fixado prazo para o seu cumprimento gradual,
cumprindo
aos agravados e, em especial, ao MUNICÍPIO DE GUARAPARI comprovar a impossibilidade imediata do cumprimento da decisão a depender do número de pessoas e de famílias beneficiadas, vez que é ônus do Poder Público tal comprovação, conforme entendimento do direito aplicado:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RESERVA DO POSSÍVEL - ÔNUS DE PROVA DO RÉU - IRREVERSIBILIDADE - NÃO CONFIGURADA - INDEPENDÊNCIA DOS PODERES - PRESERVAÇÃO. 1 - A tese defensiva da reserva do possível impõe o ônus de prova a quem a alega quanto aos seus elementos. 2 - Liminares satisfativas irreversíveis são aquelas "cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5.9.2006, DJ 1.3.2007, p. 230.) 3 - A independência entre os Poderes não afasta a possibilidade de controle de um pelo outro, especificamente, quando pelo Judiciário, pelos aspectos jurídicos da questão.”

(TJ-MG - AI: 10000170168561001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)

Consigne-se, ainda, que em se tratando de cumprimento de sentença aplica-se ao caso a regra do art. 536 do CPC, que dispõe que
“
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.”

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que sejam especificados os números de pessoas e famílias que deverão ser realocadas, objetivando dimensionar os efeitos econômicos e sociais da efetivação da medida, seja sobre ocupantes do imóvel seja sobre o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, antes do prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006095-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADOS: IMOBILIÁRIA JARDINS DE MEAÍPE LTDA. – ME E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – CULPA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI E DA IMOBILIÁRIA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – DESOCUPAÇÃO DA ÁREA E NECESSÁRIA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS CARENTES OCUPANTES – AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS OU FAMÍLIAS BENEFICIADAS – DECISÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DA APURAÇÃO DA NÚMERO DE PESSOAS E FAMÍLIAS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL INVOCADO PELO PODER PÚBLICO LOCAL – RECURSO PROVIDO.

1. - Entendimento consolidado na jurisprudência do STJ proclama que não afronta o princípio da simetria a adoção de providências tendentes a assegurar o resultado prático da obrigação postulada na inicial.

2. - Os ocupantes da área objeto da ação civil pública adquiriram lotes vendidos pela Imobiliária Jardins Meaípe Ltda. - ME de loteamento que havia sido
aprovado
pelo
Município de Guarapari
, dos quais o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva retirará o direito de propriedade, revelando-se justo e acertado que os agravados sejam compelidos a realocá-los e incluir os que têm direito nos programas sociais do Município.

3. - O Poder Público tem o dever
de zelar pela integridade das pessoas que sofrerão as consequências da
ordem judicial
,
decorrendo que é necessária
a adoção de meios alternativos e temporários ao realojamento das famílias
alcançadas
, tal como auxílio aluguel,
para
a ela se
assegurar o direito ao mínimo existencial.

4. - O cumprimento da sentença proferida na ação civil pública
há de observar
o direito dos ocupantes de serem realocados, sob pena dos agravados simplesmente se restringirem a cumprir a ordem judicial desabrigando-os, correndo-se o risco, inclusive, de
submet
ê-los

à
situação de moradores de rua.

5. - A despeito de ter sido solicitado informações sobre quantas famílias ocupantes da área e quantas pessoas serão atingidas pela decisão objeto da liquidação de sentença, para análise da alegação do Município de impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, as que foram prestadas não responderam aos questionamentos feitos.

6. - É razoável a reforma da decisão recorrida, eis que sem que seja dimensionado o número de pessoas que serão atingidas e quantas deverão ser realocadas ou incluídas em programas sociais, não é prudente o prosseguimento do cumprimento de sentença
sem previsão
dos efeitos econômicos e sociais para as partes e os ocupantes do imóvel.

7. - Apurado o número de famílias que deverão ser realocadas e dimensionado o efeito patrimonial do cumprimento da decisão, como decorrência lógica do caso concreto é perfeitamente possível que se raciocine com a hipótese de necessidade de fixação de prazo par
a
o
Município de Guarapari
comprovar a impossibilidade imediata do cumprimento da decisão, vez que é ônus do Poder Público tal comprovação.

8. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 14
de março
de 202
3
.

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.